Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de tutela provisória de urgência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, que a agravante é pessoa com deficiência, em contraposição às conclusões estampadas em avaliação biopsicossocial de concurso público promovido pelo banco agravado. Quando necessária a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento da providência liminar pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.